Tribunal: TJDFT
Processo: 0727214-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0727214-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUEYNE CRISTINE HYPOLITO PANAGIOTIDOU AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SUEYNE CRISTINE HYPOLITO PANAGIOTIDOU contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da execução de n.o 0716318-90.2024.8.07.0006, rejeitou a impugnação à penhora, nos seguintes termos (ID 2390115865 dos autos originários): “A parte devedora apresenta impugnação ao bloqueio judicial via sistema SISBAJUD sob o fundamento de que se trata de verba impenhorável que ostenta natureza salarial. De fato, o art. 833, Inc. IV do CPC assegura a impenhorabilidade de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações e proventos de aposentadoria. Sendo, contudo, ônus do devedor, comprovar a impenhorabilidade nos termos do art. 854, § 3o, I do CPC. No caso, os documentos apresentados (extratos bancários) não demonstram a natureza salarial dos valores auferidos pela devedora. Considerando que a impenhorabilidade não se presume, deve ser comprovada, não tendo a parte logrado êxito em comprovar a impenhorabilidade, de rigor a manutenção da penhora. Nesse sentido, confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DOCUMENTO NÃO APRESENTADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO EM PARTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. NÃO COMPROVADA. IMPENHORABILIDADE. NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento objetivando a reforma de decisão que, em cumprimento de sentença coletiva, rejeitou a impugnação à penhora de valores bloqueados via SISBAJUD, por considerar que não foi comprovada a sua natureza salarial. II. Questões em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se os valores penhorados na origem possuem ou não natureza salarial, a atrair a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. III. Razões de decidir 3. O conhecimento em segundo grau de documentos, sem submissão anterior ao juízo de origem, consubstancia supressão de instância e viola o duplo grau de jurisdição. 4. Em relação à natureza salarial dos valores penhorados, a impenhorabilidade da remuneração, prevista no art. 833, inc. IV, do CPC, não se confunde com a impenhorabilidade de todos os valores localizados na conta bancária na qual o executado recebe a sua remuneração, de modo que constitui ônus do devedor demonstrar que a penhora recaiu sobre verba salarial. 5. Verificado que a agravante não logrou comprovar a natureza da verba penhorada, uma vez que não se desincumbiu do ônus de comprovar que o valor constrito deriva, de fato, do seu salário, deve ser mantida a decisão que rejeitou a impugnação à penhora. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento conhecido, em parte, e desprovido. Tese de julgamento: “Constitui ônus probatório do executado demonstrar que os valores bloqueados no SISBAJUD possuem natureza salarial, para que se possa sustentar a impenhorabilidade da verba à luz do art. 833, IV, do CPC”. _________ Dispositivo relevante citado: CPC art. 833, IV. (Acórdão 2002778, 0704316-72.2025.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 06/06/2025.) Ante o exposto REJEITO a impugnação, para manter a penhora nas contas do devedor. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento em favor do exequente ou oficie-se para transferência do valor constrito (ID 226970164), ex vi do art. 906, parágrafo único do CPC. Após, intime-se o exequente para juntar planilha do débito descontando o valor penhorado e promover o andamento do feito, no prazo de 10 dias, sob pena de arquivamento provisório do feito”. Em suas razões recursais (ID 73665664), informa que foram bloqueados valores na sua conta bancária. Defende que os valores penhorados possuem natureza nitidamente alimentar. Informa que os documentos acostados aos autos demonstram que os valores bloqueados derivam de depósitos mensais e regulares, em conta de titularidade da agravante, que possuem natureza salarial. Verbera que é o salário impenhorável, conforme prevê o art. 833, IV, do CPC. Defende que o bloqueio determinado viola o mínimo existencial. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o levantamento dos valores pela exequente, até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula que seja provido o recurso. Requer, ainda, os benefícios da justiça gratuita. A decisão de ID 73790595 determinou que a agravante comprovasse a necessidade da justiça gratuita. A agravante juntou os documentos (ID 74103959). É o relatório. Passo a decidir. Defiro à agravante os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O agravante postula a concessão de efeito suspensivo, até o julgamento do recurso, visando impedir que os valores bloqueados sejam liberados em favor da exequente. No caso em comento não há o perigo da demora. Constata-se que o juízo a quo determinou que os valores bloqueados somente serão liberados ao credor após a preclusão da decisão agravada. Transcrevo a parte final da decisão: “Ante o exposto REJEITO a impugnação, para manter a penhora nas contas do devedor. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento em favor do exequente ou oficie-se para transferência do valor constrito (ID 226970164), ex vi do art. 906, parágrafo único do CPC. Após, intime-se o exequente para juntar planilha do débito descontando o valor penhorado e promover o andamento do feito, no prazo de 10 dias, sob pena de arquivamento provisório do feito”. Desse modo, a interposição do presente agravo de instrumento impede a preclusão da decisão e, conforme constou na decisão agravada, não haverá a expedição do alvará até o julgamento do recurso. Nesse contexto, a questão pode aguardar o julgamento pelo colegiado. Assim sendo, não se vislumbra, ao menos nesta fase inicial, o perigo da demora, sendo desnecessária a concessão da liminar postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Defiro à agravante os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora